Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700427-05.2019.8.07.0006 RECORRENTE: SONIA MARIA PREVATO BENELI RECORRIDO: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE FALHA. LAUDO PERICIAL. EFICÁCIA. COBRANÇA DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Em ação monitória que tem por objeto a cobrança de despesas hospitalares, ausente a demonstração de que o hospital tenha se aproveitado da situação de emergência para obter vantagem exagerada e de que a obrigação assumida pela contratante seja excessivamente onerosa, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (estado de perigo). 3. A relação jurídica mantida entre hospital e paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito no atendimento médico. (art. 14, §§ 1o, incisos I a III, do Código de Defesa do Consumidor). 4. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, consoante legitima o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, formar livremente sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido, porém, não é cabível desprezar o laudo técnico se não existem elementos probatórios para desqualificá-lo. 5. O familiar responsável que firmou o contrato de prestação de serviços hospitalares deve responder pelos débitos demonstrados através de notas fiscais relacionados aos serviços efetivamente prestados, ainda que o paciente venha a óbito após procedimento cirúrgico. 6. Não há que se falar em responsabilidade civil do Hospital, tampouco em dever de indenizar, quando se comprova que a piora do quadro de saúde do paciente que ocasionou seu óbito decorreu de agravamento de estado infeccioso já existente antes da cirurgia. 7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, e 156 do Código Civil. Para tanto, sustenta que, ao deixar de aplicar a inversão do ônus da prova no caso dos autos, o acórdão recorrido ofendeu a ampla defesa. Afirma, ademais, que o estado de perigo invalida o negócio jurídico, não havendo suporte, portanto, para a cobrança dos serviços hospitalares em valores que, segundo alega, mostram-se excessivos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373 e 374, ambos do Código de Processo Civil, pois, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior: "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. (...) A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa ao não cabimento da inversão do ônus da prova, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 156 do Código Civil. Isto porque, também com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora afastou a ocorrência de vício de consentimento (estado de perigo) apta a afastar a higidez da cobrança nos valores firmados pelos contratantes. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese, é vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012